Tribunal: STF
Processo: ARE 1306964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 69, Vol. 14):
    “ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - Multa Administrativa por infringência ao art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/07, que proíbe a veiculação de mensagens publicidade mediante distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso - Pretensão à anulação da infração imposta - Improcedência - Beneficiário da divulgação do produto que responde pela infração e está sujeito a pena da multa prevista - Intenção de afastar a penalidade com a subsunção do caso à exceção à vedação aos jornais, conforme previsão inserta no § 2º do art. 26 da Lei em comento - Propaganda promovida pela autora, ao contratar editora com propósito de publicidade mercantil - Edição composta por mensagem explícita, relativa ao segmento imobiliário, bem como implícita, ao enaltecer o bairro e lazer no local onde a matéria foi veiculada - Liame estabelecido com o empreendimento - Induvidosa responsabilidade - Inexistência de ofensa à liberdade de expressão preconizada pela Constituição Federal - Higidez da multa imposta - Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmadas pela prova dos autos - Verba honorária fixada por equidade, dotada de razoabilidade (art. 85, § 8º, do CPC), em valor capaz de remunerar condignamente o patrono da parte sem oneração excessiva do vencido - Sentença mantida - Apelo desprovido (fl. 222).”
    No Recurso Extraordinário (fl. 12, Vol. 2), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 5 º, IX; e 220 §§ 1º e 6º, da Constituição Federal. Em suma, a parte recorrente defende a nulidade da multa aplicada, ante a violação às garantias constitucionais da livre expressão da atividade intelectual e livre circulação do jornal impresso.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu Recurso Extraordinário ao argumento de que a análise de maltrato aos dispositivos constitucionais apontados demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636/STF (Vol. 2, fl. 61). 
    Contra esse argumento, a parte agravante reiterou os fundamentos do Recurso Extraordinário e alegou que (a) “a questão aqui debatida não trata de análise de matéria fática, mas de inconstitucionalidade de artigo de Lei Municipal” (Vol. 2, fl. 86); (b) houve a repercussão geral e o prequestionamento da matéria; (c) “a decisão afronta de forma inequívoca aos artigos 5° IX e art. 220 §1° e §6° da Constituição Federal” (fl. 90, Vol. 2); e (d) “trata-se de violação explícita à livre expressão e iniciativa” (Vol. 2, fl. 90).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo probatório dos autos, decidiu pela legitimidade da multa aplicada pelo recorrente nos seguintes termos (fls. 3-9, Vol. 2):
    “Cinge-se a controvérsia na legalidade da multa imposta à autora Construtora Cozman Ltda., por infração ao disposto no artigo 26 da Lei Municipal nº 14.517/2007, em virtude da veiculação de publicidade relativa ao seu empreendimento imobiliário mediante distribuição de periódico local editado por Schelter Mídia Publicações. 
    Em razão da ocorrência foi lavrado auto de infração e emitida guia de pagamento no valor de R$ 5.201,50 (cinco mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos) ora impugnada. Discute-se a incidência da multa por infração à vedação imposta no art. 26 da lei e os limites da exceção inserta no parágrafo segundo, a saber: 
    (…)
    Refuta-se a arguida ilegitimidade da apelante para responder pela infração, uma vez que nos termos expressos do § 1º do art. 26 da Lei 14.517/2007, o descumprimento à vedação expressa no caput da norma sujeita o beneficiário da divulgação dou produto ou serviço à multa prevista, dobrada na reincidência e reaplicada até a cessação da infração. 
    (…)
    De fato, não há como a ora apelante se escusar de sua responsabilidade e consequente pagamento da multa imposta em conformidade com o texto legal. Indubitavelmente foi favorecida por meio da publicação com informativos e imagens de cunho mercantil, destinadas a público determinado, a fim de despertar interesse para eventual aquisição de uma das unidades do empreendimento imobiliário. Portanto, possui legitimidade para responder pelo ato e responsabiliza-se pela infração. 
    A defesa da pretensão inicial vem arregimentada na tese de exceção à vedação prevista na lei para os jornais, embasada na proteção constitucional à liberdade de manifestação do pensamento e da informação, incapaz, contudo, de afastar o decreto de improcedência. 
    De fato, o material foi impresso foi distribuído como “jornal resumo”, mas seu conteúdo o descaracteriza como um veículo de matéria pretensamente jornalística. Há que se atentar para a real natureza do conteúdo panfletário, voltado à publicidade do segmento imobiliário da recorrente. 
    Infere-se do acervo probatório que a própria empresa autora autorizou a distribuição do panfleto como “jornal”, mas com publicação de conteúdo predominantemente publicitário, e não informativo. Na prática, o teor do folheto enaltece o empreendimento imobiliário, sua localização e oportunidade de moradia ímpar, tecendo um liame com as atividades de decoração e lazer com o empreendimento e sua localização. Desnatura a caraterização do jornal informativo que goza de proteção constitucional. 
    (…)
    Frise-se: a proteção à liberdade de manifestação do pensamento e da informação não comporta confusão com a disseminação de qualquer conteúdo, ou o uso da garantia constitucional como mecanismo escuso para burla à lei. 
    (…)
    Nesse cenário, chama atenção a contratação pela recorrente da empresa Shelter Mídia Publicações para fins de confecção e distribuição de material preponderantemente de cunho publicitário, a apontar, com segurança, sua responsabilidade pela infração à Lei Municipal nº 14.517/07 e, autorizar, por conseguinte, a imposição de multa, que se mostra revestida de inquestionável higidez e merece prevalecer porquanto não infirmada a presunção de legitimidade que a reveste.”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Municipal 14.517/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente